Tribunal: TJDFT
Processo: 0727732-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente.
2. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.
3. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir as questões apreciadas no julgado, motivo pelo qual a manutenção deste é medida que se impõe.
4. Não há que se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil se a leitura dos embargos de declaração não indica o intuito protelatório do recurso.
5. Embargos de declaração desprovidos.